Tribunal: TJMT
Processo: 1009612-70.2022.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009612-70.2022.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), COORDEBADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON DE SORRISO - MT (AGRAVANTE), COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO ONSUMIDOR- PROCON DEO MUNICÍPIO DE SORRISO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FERNANDA CIANCAGLIO VALENTIM - CPF: 411.271.478-54 (ADVOGADO), CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA. - CNPJ: 01.844.555/0001-82 (AGRAVANTE), FERNANDA CIANCAGLIO VALENTIM - CPF: 411.271.478-54 (ADVOGADO), LEONARDO MARTINS WYKROTA - CPF: 033.996.516-94 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009612-70.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. LEGALIDADE DA MULTA. INDEFERIMENTO DA MULTA DIÁRIA COERCITIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL E MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DA MULTA ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão que manteve a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal à agravante por suposta infração ao Código de Defesa do Consumidor, afastando, contudo, a aplicação de multa diária coercitiva por atribuir tal competência exclusivamente ao Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a multa administrativa aplicada pelo Procon é legítima diante da alegação da agravante de inexistência de infração e de falta de fundamentação adequada, bem como se a multa diária coercitiva poderia ser imposta pelo órgão administrativo.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa observou os princípios do devido processo legal, da motivação e da ampla defesa, estando a sanção proporcional à gravidade da infração.
4. O exercício regular do direito do fornecedor não pode justificar a postergação injustificada da solução do vício, nem o prejuízo aos direitos do consumidor.
5. A multa diária coercitiva afasta-se da competência administrativa, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário sua imposição.
6. O valor da multa administrativa encontra-se em consonância com o artigo 57 do CDC, não se configurando excesso ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a aplicação de multa administrativa pelo Procon observados os princípios do devido processo legal, da motivação e da proporcionalidade. 2. A multa diária coercitiva compete exclusivamente ao Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37; CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, art. 46, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: REsp 1419557/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, STJ; decisões desta Corte.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009612-70.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, promovido por CNH Industrial Brasil LTDA, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Sorriso, no âmbito de ação anulatória n. 1009612-70.2022.8.11.0040, que buscava a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 51.006.001.18-0002540, em que se questiona a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal e a obrigação de troca de maquinário imposta à CNH. A decisão agravada manteve a multa administrativa de R$ 116.000,00 aplicada pela infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas afastou a multa diária coercitiva, por entender que tal sanção compete exclusivamente ao Judiciário.

O agravante busca em suas razões recursais a reforma integral da decisão para manter a sentença que anulou o processo administrativo e extinguiu as sanções impostas.

Aduz a inexistência de qualquer infração às normas de proteção ao consumidor que justificasse a aplicação da multa administrativa, uma vez que o maquinário foi devidamente reparado pela rede autorizada dentro do prazo legal de 30 dias, sem qualquer ônus para o consumidor, conforme comprovam as ordens de serviço anexadas ao processo administrativo.

Assevera que, a desmontagem e análise da máquina, foi realizada em conformidade com os protocolos do fabricante, configurando exercício regular do direito do fornecedor (art. 188, I, do Código Civil), que tem o direito de identificar e sanar eventuais defeitos no produto, conforme previsão do art.18, §1o, do CDC.

Esclarece que, a decisão administrativa que aplicou a multa não indicou qual dispositivo legal teria sido violado pela agravante, o que revela falta de motivação e ilegalidade da sanção imposta.

As contrarrazões foram apresentadas, manifestando pelo desprovimento do recurso (Id. 285.232.354).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1009612-70.2022.8.11.0040

AGRAVANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SORRISO/MT

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se recurso de Agravo Interno, promovido por CNH Industrial Brasil LTDA, contra a decisão monocrática proferida por essa relatora que concedeu parcial provimento ao recurso de Apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 4a vara Cível da Comarca de Sorriso no âmbito de ação anulatória n. 1009612-70.2022.8.11.0040, que buscava a declaração de nulidade do Processo Administrativo n. 51.006.001.18-0002540, em que se questiona a legalidade da multa administrativa aplicada pelo Procon municipal e a obrigação de troca de maquinário imposta à CNH.

A decisão agravada manteve a multa administrativa de R$ 116.000,00 aplicada pela infração ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), mas afastou a multa diária coercitiva, por entender que tal sanção compete exclusivamente ao Judiciário.

O agravante sustenta, em síntese, a reforma integral da decisão para manter a sentença que anulou o processo administrativo e afastou as sanções administrativas.

Aduz que, não houve infração ao Código de Defesa do Consumidor, pois o maquinário foi reparado pela rede autorizada dentro do prazo legal de 30 dias, sem custos ao consumidor, conforme comprovam as ordens de serviço.

Afirma que, a desmontagem e análise da máquina seguiram os protocolos do fabricante, configurando exercício regular do direito do fornecedor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil e art. 18, §1o, do CDC.

Argumenta, ainda, que, a decisão administrativa não indicou dispositivo legal violado, evidenciando falta de fundamentação e ilegalidade da multa aplicada.

Pois bem.

A controvérsia central reside em determinar se houve, por parte da agravante, violação às normas do Código de Defesa do Consumidor que justifique a aplicação da multa administrativa pelo Procon municipal, considerando que a empresa alega ter cumprido sua obrigação de reparar o maquinário dentro do prazo legal, sem ônus ao consumidor, e se o processo administrativo que impôs a sanção respeitou os princípios do devido processo legal, especialmente quanto à motivação do ato e à observância do contraditório e ampla defesa.

O Código de Defesa do Consumidor atribui ao Procon a competência para fiscalizar e aplicar sanções às empresas que descumpram as normas consumeristas.

Em relação ao controle judicial dos Atos Administrativos, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o controle judicial dos atos administrativos se limita à análise de sua legalidade do ato administrativo, porém, no presente caso, restou configurada ilegalidade que justifica a aplicação da multa aplicada pelo Procon.

Analisando o conjunto probatório e os fundamentos legais, entendo que o agravo não merece provimento.

Inicialmente, cabe destacar que a decisão agravada reconheceu que a sanção administrativa foi imposta de forma fundamentada, proporcional à gravidade da conduta e em consonância com o propósito pedagógico previsto no Código de Defesa do Consumidor, especialmente em sua finalidade de proteger o consumidor contra práticas abusivas e ilícitas.

A responsabilidade da agravante quando comprovada a prática que prejudique direitos do consumidor, sendo legítima a atuação do Procon na aplicação da multa administrativa diante de constatação de irregularidades no atendimento.

Além disso, a desmontagem e análise da máquina, embora exercício regular do direito do fornecedor (art. 188, I, do Código Civil), não podem ser utilizadas como pretexto para postergar injustificadamente a solução do vício, nem para negar ao consumidor os seus direitos.

Importante ressaltar que, a decisão administrativa que aplicou a multa cumpriu os requisitos legais de motivação e respeito ao contraditório e ampla defesa, conforme previsão contida no Decreto no 2.181/97 e dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública.

Quanto à multa diária coercitiva, foi corretamente afastada, pois compete exclusivamente ao Poder Judiciário aplicar sanções dessa natureza, em respeito à separação dos poderes.

Por essas razões, a decisão que manteve a multa administrativa e afastou a multa coercitiva está em consonância com o ordenamento jurídico e os princípios que regem a tutela do consumidor.

A multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão de suposta infração, pela prática infrativa às normas de defesa do consumidor e da condição econômica do fornecedor.

Além do mais, a sanção aplicada deve ser suficiente, e, em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Veja-se:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

A Administração Pública motivou seus atos administrativos, especialmente aqueles de natureza sancionatória, conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal e o art. 2o da Lei no 9.784/1999.

Ademais, ressalta-se que, o valor da multa arbitrada é estipulado na condição econômica da empresa e no presente caso, não extrapola os contornos da legalidade traçados pelo artigo 57 do CDC. Veja-se:

“[...] Sanções administrativas apresentam, a um só tempo, função punitiva (= repressiva) e função inibitória (= dissuasiva ou pedagógica), aquela destinada à reprimenda por ato já praticado, esta com a finalidade de desencorajar comportamento ilícito futuro, do próprio infrator (= dissuasão especial) ou de terceiros (= dissuasão geral). Haverão de ser fixadas em patamar que, no caso concreto, respeite a razoabilidade, de modo a rechaçar ora o caráter exagerado ou confiscatório, ora, no outro extremo, a irrisoriedade, que destrói a credibilidade da medida e permite ao infrator computá-la como "custo normal e vão do negócio". Daí que no cálculo da multa amiúde se deve levar em conta o faturamento bruto do fornecedor, e não o lucro específico com o ato ilícito em questão, pois do contrário, na prática, se equiparam injustamente, pela via transversa, pequeno e grande empresário. [...]”

(REsp 1419557/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 6/5/2014, DJe 7/11/2016).

Diante dessas premissas, não há falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte Recorrida.

Ademais, a Recorrente não trouxe nenhum indício de prova de que a multa acarretaria dano em seu ativo financeiro, ficando apenas no campo das alegações, ou seja, não há evidência do fato alegado.

Frise-se que, a multa aplicada pelo Procon é decorrente do exercício do poder de polícia, e os documentos constantes dos autos não demonstram a ocorrência de vício no processo administrativo.

Assim, não pode o Poder Judiciário fazer o papel do Procon, na valoração da conduta da empresa e na aplicação da multa, podendo, excepcionalmente, intervir quando o procedimento administrativo não respeitar os princípios legais ou quando a multa for manifestamente exorbitante, o que não ocorreu no caso dos autos.

Este é o entendimento adotado por este egrégio Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – VÍCIO INEXISTENTE – VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO ADMINISTRATIVA – GARANTIDOS O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Os atos administrativos, quando editados, trazem em si a presunção de legitimidade, ou seja, a presunção de que nasceram em conformidade com as devidas normas legais, de forma que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não. Se o processo administrativo que culminou com a aplicação da multa à empresa obedeceu aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, não se justifica a pretendida anulação da multa aplicada em consonância com a legislação de consumo. A sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular a repetição da prática tida por ilegal.

(N.U 0002243-64.2010.8.11.0007, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/6/2018, Publicado no DJE 16/7/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELA PENA DE ADVERTÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA NA INFRAÇÃO – MULTA FIXADA DE FORMA RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, cabendo ao interessado a prova de sua nulidade, de modo que, do arcabouço colacionado aos autos, não se extrai prova apta a comprovar a alegada primariedade. Razoável e proporcional a imposição de multa que considera a dimensão da fornecedora e a gravidade da infração cometida, especialmente pela sua reincidência.

(N.U 1002815-14.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/2/2017, publicado no DJE 17/4/2017).

E, ainda:

[...] Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa aplicada por meio dele.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça,
a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor refere-se ao poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas a infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, não há falar-se em sua modificação pelo Poder Judiciário.

(N.U 1046122-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/2/2022, publicado no DJE 26/2/2022) [Destaquei]

Cabe ressaltar, ainda, que, a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, à Agravante foi oportunizado exercer o contraditório e ampla defesa, cujo resultado foi improcedente diante do descumprimento das normas consumeristas.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 57, determina que a pena de multa deve ser graduada conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O mesmo requisito consta no art. 46, §1o, do Decreto no 2.181/97, que estabelece a necessidade de motivação específica para a imposição de sanções administrativas.

No caso concreto, a decisão administrativa apresentou justificativa clara para o valor arbitrado.

A multa imposta considerou adequadamente a extensão do dano ao consumidor, demonstrando seu impacto econômico para a empresa autuada.

Assim, entendo que tais argumentos bastam para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025